Tribunal: TJDFT
Processo: 0727976-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. recurso do autor. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 22823873).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ajuizada com o fito de compelir o Distrito Federal a fornecer transporte para o tratamento de hemodiálise.
3. Em suas razões recursais, o autor alega ser portador de doença renal crônica, além de anemia e de alteração no metabolismo ósseo, resultando em um estado de saúde debilitado o qual lhe não permite o uso do transporte público comum. Requer a condenação do réu à obrigação de lhe disponibilizar transporte para o tratamento de hemodiálise, de sua residência a umas das clinicas da Secretária da Saúde que fornecem tal atendimento, por 03 (três) vezes por semana (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), no período das 11:00h às 15:00h.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso do autor, sob o argumento de que, conforme informações apresentadas pelo réu, o demandante possui dois veículos, bem como tem à sua disposição um filho e uma sobrinha para levá-lo às sessões de hemodiálise. Expõe que os horários do autor são incompatíveis com o serviço fornecido e que seria necessária a readequação do administrado. Explana o fato do pedido autoral não comportar acolhimento, mormente quando há diversas pessoas na fila aguardando o fornecimento de transporte fixo para hemodiálise, conforme informado no ID 22823908, pag. 18.
5. No caso em apreço, restou incontroverso que o autor realiza seu tratamento de hemodiálise na rede pública de saúde do Distrito Federal (ID 22823875 - Pág. 4).
6. As provas dos autos demonstram, ainda, a imprescindibilidade do tratamento de hemodiálise para a saúde do recorrente e a impossibilidade de utilização do transporte público convencional na situação em tela, tendo em vista o risco de perda de consciência e de quedas, com fraturas, após as sessões de hemodiálise (ID 22823875).
7. Deve ser excepcional a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, a fim de estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação (nesse sentido: Acórdão n. 963163).
8. Evidencia-se, contudo, situação fática capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de fornecer transporte ao demandante, portador de insuficiência renal crônica, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise.
9. Ressalta-se a insuficiência de provas nos autos da alegação do réu de que o demandante possui veículo automotor próprio e renda fixa incompatível com a concessão do benefício de transporte ora requerido. Embora o Despacho de ID 22823908 - Pág. 18 goze de presunção de veracidade, ressalta-se que as informações prestadas pelo próprio autor ao réu devem ser analisadas em conjunto com as demais provas dos autos (ID 22824315), sobretudo diante dos históricos de saúde constantes no terceiro parágrafo do relatório médico de ID 22823875 - Pág. 4.
10. Com efeito, na espécie, negar à parte autora o transporte vindicado equivale a impedir o tratamento da doença grave que o acomete. Assim sendo, a imposição da obrigação de fazer, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria.
11. A Segunda Turma do STJ, quando do julgamento do REsp 1068731/RS, manifestou-se sobre o controle jurisdicional de políticas públicas, tendo consignado que: “Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente”.
12. Nesse contexto, a determinação de que o Distrito Federal providencie transporte, para tratamento de doença grave que acomete paciente hipossuficiente, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais impregnados de estatura constitucional.
13. No entanto, a fixação de dia e horário do fornecimento do transporte em evidência incumbe à administração pública, devendo apenas coincidir com aqueles de fornecimento do tratamento de hemodiálise ao autor.
14. Destarte, merece parcial reparo a sentença vergastada para condenar o Distrito Federal à obrigação de fornecer ao autor transporte para o tratamento de hemodiálise, da residência do demandante a umas das clinicas da Secretária da Saúde que disponibilizam tal tratamento, por 03 (três) vezes por semana.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
16. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.